Tribunal: TJSP
Processo: 1014745-24.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedido cominatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Alegação de que não se recusou a lavrar a escritura. Parte autora alega e comprova ter notificado a ré para outorga da escritura, sem nada a ré dizer a respeito. Sentença já determinou que as custas cartorárias

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedido cominatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Alegação de que não se recusou a lavrar a escritura. Parte autora alega e comprova ter notificado a ré para outorga da escritura, sem nada a ré dizer a respeito. Sentença já determinou que as custas cartorárias ficam pela parte autora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014745-24.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COOPERATIVA
HABITACIONAL NOSSO TETO, são apelados FRANCISCA PEREIRA DAL
POGGETTO, PATRICIA DAL POGGETTO e ANA CAROLINA DAL POGGETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-24.2017.8.26.0405 -Voto no 35887
2
APELAÇÃO No 1014745-24.2017.8.26.0405
APELANTE: Cooperativa Habitacional Nosso Teto
APELADOS: Francisca Pereira Dal Poggetto e outros
COMARCA: Osasco 08a Vara Cível
VOTO: 35887
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedido
cominatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art.
252 RITJSP). Alegação de que não se recusou a lavrar a
escritura. Parte autora alega e comprova ter notificado a ré
para outorga da escritura, sem nada a ré dizer a respeito.
Sentença já determinou que as custas cartorárias ficam pela
parte autora. Recurso não provido.
Trata-se de ação com pedido cominatório promovida por
Francisca Pereira Dal Poggetto e outros em face de Cooperativa Habitacional Nosso Teto.
Sentença proferida às fls. 189/190, em 11 de setembro de
2018, pelo E. Juiz de Direito Wilson Lima da Silva, cujo relatório adoto, na qual julgou
procedente a ação para “CONDENAR a ré na obrigação de outorgar às autoras, no prazo de
30 dias a contar do trânsito em julgado, a escritura pública definitiva de venda e compra do
imóvel situado na Avenida Manoel Pedro Pimentel, no 215, apartamento 104, Bloco A,
Vila Iara, Osasco SP, matrícula 75.467 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Osasco
SP, ficando as despesas cartorárias a expensas das demandantes.”. Restou a ré condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em mil reais.
A ré apela (fls. 198/210). Argumenta, em síntese, que deve
lhe ser concedida gratuidade ou diferimento de custas. No mérito, afirma que fez tudo que
lhe cabia para o devido registro, e em realidade são os autores que se recusam em arcar
com as custas e emolumentos de cartório. Afirma que não possui motivos para negar a
lavratura da escritura. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 214/217).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-24.2017.8.26.0405 -Voto no 35887
3
julgamento em 29 de julho de 2019.
Indeferido pedido de gratuidade, a recorrente recolheu as
custas recursais (fls. 231/232).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves].
A única afirmação realizada pela ré no recurso de apelação é
de que não teria motivos para negar lavrar a escritura em favor dos autores, e que o
problema em realidade seria a recusa destes em arcar com as custas.
Ocorre que, em relação à suposta ausência de negativa, os
autores alegaram e trouxeram prova de que notificaram a ré para que a escritura fosse
lavrada (fls. 27/30). A ré, por sua vez, nada afirmou a respeito da notificação, tendo
inclusive em primeiro grau invocado tese de ilegitimidade passiva e denunciação da lide,
teses tais abandonadas aqui, em segundo grau.
E, em relação à suposta negativa dos autores em arcar com as
custas do registro, além de incomprovada, não se trata de questão a contrapor a sentença
que determinou justamente que “as despesas cartorárias [ficam] a expensas das
demandantes” (fl. 189).
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-24.2017.8.26.0405 -Voto no 35887
4
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em favor
dos autores, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, de mil para mil e
quatrocentos reais.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator